Tribunal: TJMT
Processo: 0003629-09.2008.8.11.0005
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003629-09.2008.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[INSTITUICAO DIAMANTINENSE DE EDUCACAO E CULTURA - CNPJ: 01.374.628/0001-10 (APELANTE), RAMON DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 731.434.301-25 (ADVOGADO), ELISSANDRA ARAUJO MEIRA GUTEKOSKI - CPF: 571.683.181-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRAZO TRIENAL NÃO IMPLEMENTADO – ART. 921, §1º DO CPC – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, §4º, DO CPC – IRRETROATIVIDADE – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início e um ano após o fim do prazo judicial de suspensão do processo, consoante prevê o § 1º.

As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27.08.21 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Instituição Diamantinense de Educação e Cultura, em face da r. sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, que nos autos da ação de execução por quantia certa que move contra Elissandra Araújo Meira Gutekoski, reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente, julgando extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos dos arts. 487, inc. II e 924, inc. V, ambos do CPC.

Inconformada, a apelante
defende a inocorrência da prescrição intercorrente, tendo em vista que entre o decurso do prazo de 01 ano da suspensão (17.01.2019) e a manifestação da recorrente (18.03.2021), não decorreram 03 anos. Aduz que o art. 921, §1º do CPC prevê que na hipótese de não encontrar bens penhoráveis, a suspensão é de 01 ano e durante esse prazo, a prescrição também ficará suspensa. Assim, o início do prazo de prescrição começa após o decurso da suspensão de 01 ano. Diante disso, requer a reforma da r. sentença.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 02 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Instituição Diamantinense de Educação e Cultura ajuizou ação de execução em desfavor de Elissandra Araújo Meira Gutekoski, visando o recebimento de R$ 643,94 (seiscentos e quarenta e três reais e noventa e quatro centavos), oriundos de 06 notas promissórias sem o devido pagamento.

D
urante a marcha processual, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que o feito ficou paralisado por culpa da exequente, reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente, julgando extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos dos arts. 487, inc. II e 924, inc. V, ambos do CPC (id. 229423676).

Inconformado, o apelante defende a inocorrência da prescrição intercorrente, tendo em vista que entre o decurso do prazo de 01 ano da suspensão (17.01.2019) e a manifestação da recorrente (18.03.2021), não decorreram 03 anos. Isso porque, o início do prazo de prescrição começará a correr após o decurso da suspensão de 01 ano. Firme em seus argumentos, requer a reforma da r. sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Baldados os argumentos vertidos, fato é que não restou consumada a prescrição intercorrente. Explico.

Em 17.01.2018, o magistrado determinou a suspensão do feito e remessa ao arquivo provisório, na forma do art. 921, inc. III, do CPC (id. 229420898 - Pág. 138). A decisão foi publicada no DJE no dia 02.02.2018 (certidão id. 229420898 - Pág. 139).

Em 15.03.2021, o magistrado
a quo
determinou a intimação da exequente, para manifestar nos autos (id. 229420899), que compareceu no id. 229423651, pretendendo nova tentativa de bloqueio de valores pelo SISBAJUD e penhora de veículos.

Desarquivado o feito, seguiu-se na busca de bens sem sucesso.

Assim, ao que se afigura, decorrido o prazo de suspensão processual de 01 (um) ano, previsto no art. 921, § 1º, do CPC, sem que o exequente tenha promovido diligências para obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se o prazo de prescrição intercorrente de 03 anos.

Logo, o início do prazo para a contagem da prescrição intercorrente deveria ocorrer em 17.01.2019, contudo, o exequente manifestou nos autos em 18.03.2021, pugnando pela penhora via Sisbajud.

Assim, para que se configure referida modalidade de prescrição é necessário que o processo fique paralisado por inércia do credor por período superior ao prazo prescricional previsto para o direito material pleiteado, no caso, 03 anos, hipótese não verificada no caso em tela.

Ora, conforme tese repetitiva firmada na 2ª Seção do STJ, no REsp 1.604.412/SC, “
o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980
).”

Ademais, quanto às mudanças acerca da prescrição intercorrente após a vigência da Lei n. 14.195/2021, que passou a prever como termo inicial para a prescrição intercorrente a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, momento em que o processo será suspenso, uma única vez, pelo prazo de 01 (um) ano, convém destacar, que no caso vertente, os atos jurídicos são anteriores à vigência da referida norma legal, e, por isso, não se submetem a mesma.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL” – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO INCIDÊNCIA – AUSÊNCIA DE DECISÃO DE SUSPENSÃO PELA AUSÊNCIA DE BENS – AUSÊNCIA DE INÉRCIA/DESÍDIA DO EXEQUENTE – IRRETROATIVIDADE DA APLICAÇÃO DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N.º 14.195 DE 2021 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão da execução.

2. Todavia, não se verifica a prescrição intercorrente se não houve decisão judicial determinando a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis.

3. Também, a incidência da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material, o que não se verificou no caso, eis que a parte sempre atuou para que a demanda caminha em direção ao fim colimado.

4. A nova redação da Lei n.º 14.195 de 2021, dada ao § 4.º do artigo 921 do Código de Processo Civil, não pode retroagir para atingir atos ocorridos antes de sua edição, portanto, a prescrição intercorrente não pode ser contada da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis
.

5. Decisão mantida.

6. Recurso desprovido.”
(TJMT, RAC n. 1019131-58.2023.8.11.0000, 1ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, j. 14.11.2023 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO INCIDÊNCIA – TERMO INICIAL – DATA DO TÉRMINO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO
– INAPLICABILIDADE DO ART. 921, §4º, DO CPC – IRRETROATIVIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência.

A prescrição intercorrente pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prescricional e na vigência do CPC 2015 e antes das modificações pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021,
tem início com o término do período de suspensão do processo
.
”
(TJMT, RAC n. 0000357-86.2012.8.11.0095, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.08.2023 – negritei).

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, face a inocorrência da prescrição intercorrente na espécie, tenho que a cassação da sentença

objurgada, para determinar o retorno dos autos à instância de origem para seu regular processamento, é medida que se impõe.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 02 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024